Tribunal: TJPA
Processo: 0818208-95.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13052 - Adicional de Qualificação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818208-95.2024.8.14.0000

AUTOR: ERICA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

REU: MUNICIPIO DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação rescisória ajuizada por servidora pública municipal visando desconstituir decisão que indeferiu pedido de concessão de adicional de escolaridade, sob o argumento de que sua graduação posterior em curso superior daria ensejo à vantagem, com base em leis federal e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta violação às normas jurídicas apta a ensejar a rescisão de julgado que indeferiu adicional de escolaridade a servidora ocupante de cargo para o qual não se exige formação superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 81 da Lei Municipal nº 043/92, o adicional de escolaridade é devido apenas ao servidor ocupante de cargo que exija formação de nível superior, o que não se verifica no caso.

4. O reconhecimento do adicional à servidora aprovada em concurso para cargo de nível médio representaria inconstitucional transposição funcional, em afronta ao art. 37, II, da CF/88 e ao entendimento fixado no Tema 697/STF.

5. Não se verifica afronta ao art. 62 da LDB, pois o dispositivo admite, como formação mínima para docência na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a de nível médio na modalidade normal.

6. A ação rescisória não se presta à reanálise de fundamentos legais e fáticos já enfrentados no acórdão rescindendo, tampouco se presta como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: 1. Não há violação manifesta à norma jurídica quando a negativa de adicional de escolaridade se funda na ausência de exigência de curso superior para o cargo ocupado. 2. A ação rescisória não é instrumento hábil à rediscussão de matéria de fato ou de direito já decidida, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei 9.394/96, art. 62; Lei Municipal nº 043/92, arts. 77 e 81; CPC/2015, arts. 966 e 975.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 697; TJPA, AR 0819535-46.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário; Súmula Vinculante 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA,
nos termos do voto do Desembargador Relator, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Des(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada por
ERICA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
, contra decisão transitado em julgado, nos autos do processo judicial n.º 0800198-59.2021.8.14.0080, em desfavor de
MUNICÍPIO DE BONITO.

A sentença rescindenda foi prolatada, no dia 30/12/2022, tendo transitado em julgado, no dia 09/03/2022, pelo que entende observado o prazo de dois anos para exercício do direito de propositura da ação rescisória (art. 975, CPC).

O autor postula a concessão dos benefícios da Gratuidade Judiciária, por não poder arcar com os ônus processuais, sem prejuízo do próprio sustento, pelo que pela aplicação da exceção do §1.º do art. 968.

Na origem, Érica do Socorro Gomes da Silva ajuizou ação em que pleiteava a incorporação do adicional de escolaridade de nível superior, fundamentada na Lei Municipal n° 012/2013 e na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB). Argumentou que, como docente da educação básica, concluiu o curso de Pedagogia para atender às exigências da LDB, o que lhe conferiria o direito ao adicional em questão.

O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido da autora, argumentando que o pleito não encontrava amparo na legislação municipal aplicável. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, mas este foi improvido pelo Tribunal, que reafirmou a ausência de amparo legal ao pleito e entendeu não haver direito adquirido ao adicional de escolaridade no regime jurídico municipal vigente, em conformidade com a Súmula nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Houve recurso de apelação, o qual foi julgando pelo não provimento.

A respeito da ação rescisória, a autora sustenta a manifesta violação aos arts. 77, II e 81 da Lei Municipal nº 043/92, bem como ao art. 62 da Lei 9.394/96.

Argumenta que o acórdão violou de maneira patente a legislação aplicável, desconsiderando o seu direito ao adicional de escolaridade, conforme estabelecido nas normas citadas.

Afirma que a decisão transitada em julgado desrespeita a jurisprudência consolidada, inclusive do próprio Tribunal, a qual reconhece o direito ao adicional para servidores que concluíram graduação superior após a nomeação em cargos que exigiam nível médio de escolaridade.

Por esses motivos, requer a concessão de justiça gratuita e julgamento da demanda com total procedência, rescindindo-se a sentença prolatada, sendo proferido novo julgamento, a fim de conceder o benefício por incapacidade ao Autor.

Em decisão interlocutória, deferi o pedido de justiça gratuita.

O Município de Bonito foi regularmente citado para responder aos termos da Ação Rescisória, mas restou inerte, no prazo legal, para apresentar contestação.

O Procurador de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID 22948920 - Pág. 2), o trânsito em julgado do acórdão, ocorreu em 09/03/2023, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 30/10/2024.

Cumpre-me indicar as decisões proferidas na origem, no sentido de demonstrar a pretensão da parte ré cuja sentença, na parte dispositiva, estabeleceu:

“Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da requerente ERICA DO SOCORRO GOMES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE BONITO, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas, diante do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, visto sem ingresso da Fazenda no pólo passivo. (...)”

Por seu turno, no julgamento da apelação, mediante decisão monocrática de não provimento do recurso, mantendo a sentença guerreada.

A ação rescisória tem como objetivo rescisão da decisão de mérito transitada em julgada que julgou improcedente pleito autoral, pelo que sustenta a manifesta violação aos arts. 77, II e 81 da Lei Municipal nº 043/92, bem como ao art. 62 da Lei 9.394/96.

A autora destacou a legislação como arrimo a tese de violação legal:

“Lei nº 9.394/96:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica farse-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

“Lei Municipal nº 043/92:

Art. 77. Aos funcionários serão concedidos:

(...)

III. Adicional de escolaridade

Art. 81- O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido na quantia correspondente a 80% ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação de grau universitário.”

Analisando os autos, observa-se que merece prosperar a alegação da autora, levando em conta que o art. 81 da Lei Municipal n.º nº 043/92 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Bonito) esclarece, sem margem para qualquer dúvida, que o adicional de escolaridade só é devido ao servidor que ocupe cargo de nível superior, o que não é o caso da autora da ação.

Nesse cenário, colhe-se dos autos que a autora é professora de nível médio (22948915 - Pág. 3), ou seja, o cargo para o qual é concursada não exige nível superior e o benefício requerido somente é concedido para os cargos os quais é exigido nível superior, por conseguinte, a previsão legal não se aplica para o cargo para o qual o autor foi concursada (nível médio).

Nessa perspectiva, o reconhecimento do pleito da autora implica em transposição de cargos, sem a realização do concurso público, em violação ao estabelecido no art. 37, inciso II, da CF, consoante já manifestou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 697,
in verbis
: “
É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.”

Presente essa moldura, não assiste razão a alegação de que a decisão rescindenda teria violado o art. 62 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), haja vista, que o dispositivo legal não exige o nível superior para toda e qualquer docência, eis que admite, em sua parte final, a escolaridade de nível médio para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, senão vejamos, novamente, o art. 62 da Lei n.º 9.394/96:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica farse-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal”

Vale nesse passo destacar, ainda, decisão desta Egrégia Corte sobre a temática exposta: (TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08162325320248140000 22513794, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Seção de Direito Público).

Assim, descabe a pretensão de rescisão do julgado, já que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria de fato e de direito já debatida e transitada em julgado na ação originária:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IGUALDADE, PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA . VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPROCEDÊNCIA . 1. A admissibilidade da ação rescisória é reconhecida, uma vez ajuizada dentro do prazo estabelecido pelo art. 975 do CPC e dispensado o depósito prévio devido à concessão da gratuidade da justiça (art. 968, II e § 1º do CPC) .
2. A ação rescisória, fundamentada no art. 966, V do CPC, requer que a norma jurídica tida como violada tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. 3 . É inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, devendo ser demonstrada a violação manifesta à norma jurídica debatida na decisão rescindenda.

4. No caso concreto, os fundamentos legais mencionados na ação rescisória não foram objeto de deliberação na ação anulatória, indicando a intenção de rediscutir matéria já julgada.
5 . Assim, pretensão de rescisão do julgado é improcedente, pois a ação rescisória não pode ser utilizada para reanálise de fatos e normas já decididos na ação originária. 6. Ação Rescisória julgada improcedente.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08195354620228140000 21461034, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Seção de Direito Público)

Assim, correta a sentença e a decisão monocrática rescindendas, pois, sem existência de previsão legal, é vedado ao Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, consoante a Súmula Vinculante n.º 37.

Diante do exposto, admitindo a presente rescisória,
julgo improcedente
o pleito,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a sua exigibilidade uma vez que beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem custas em face da concessão do benefício da AJG.

É o voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/07/2025